Tribunal: TJES
Processo: 5000227-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50002270820208080000

AGRAVANTE:
RUBENS BERMUDES MUSIELLO e

LOREDANA LAGHI LARANJA MUSIELLO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE ROCCAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL – PLAUSIBILIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES JURÍDICAS RECORRENTES – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A plausibilidade do direito fora retratada pelo fato de que as partes agravadas chegaram a assumir a responsabilidade pelo dano causado, em tratativas prévias perfectibilizadas com os agravantes, sem, contudo, efetivar a reparação da forma devida e esperada.

1.1. A conclusão a respeito da responsabilidade pelo vício denunciado encontra ainda maior respaldo em razão dos termos de Laudo exarado por Engenheiro Especialista que, à luz de relatos de outros moradores, e principalmente à luz da inspeção técnica realizada, concluiu que as anomalias descritas na inicial são realmente decorrentes de defeitos construtivos no sistema de impermeabilização do muro que separa os condomínios, além de que existe sério risco detectado que milita em desfavor dos agravantes.

2.
A decisão agravada se projetou de forma extremamente breve, sem a abordagem pormenorizada de todos os argumentos expostos na inicial.

3.
O perigo de dano irreparável também milita em favor dos agravantes, diante da possibilidade de que acidentes ocorram se a situação no imóvel persistir.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBENS BERMUDES MUSIELLO e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE ROCCAS e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ RELATÓRIO __________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS

BERMUDES MUSIELLO
e

LOREDANA LAGHI LARANJA MUSIELLO
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CÍVEL DE V
ITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE ROCCAS
e da
CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA,
negou a pretensão prévia formulada para fins de imediata determinação de reparação e cessação integral dos danos provocados no banheiro do imóvel dos autores/agravantes, em razão de atos praticados pelos demandados, ora agravados.

Aduzem os agravantes, em síntese, que:
a)
Há tempos suportam uma série de defeitos aferidos no banheiro de seu imóvel, por culpa dos agravados;
b)

As tentativas de composição perduraram no tempo, todas com insucesso;
c
)
A responsabilidade pode ser facilmente aferida, de plano, em razão de Laudo formulado por profissional vinculado a empresa especializada;
d)
Que estão presentes os requisitos necessários para fins de atendimento do pleito, em sede de cognição sumária, e,
e)
Que a decisão objurgada não se projetou para o campo dos fatos com a clareza e a fundamentação que se requer.

Almejam, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de deferir o efeito ativo almejado.

Sem contra-argumentos.

É o breve relatório.

______________________ VOTO – MÉRITO _________________________

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS

BERMUDES MUSIELLO
e

LOREDANA LAGHI LARANJA MUSIELLO
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CÍVEL DE V
ITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE ROCCAS
e da
CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA,
negou a pretensão prévia formulada para fins de imediata determinação de reparação e cessação integral dos danos provocados no banheiro do imóvel dos autores/agravantes, em razão de atos praticados pelos demandados, ora agravados.

Também como dito aduzem os agravantes, em síntese, que:
a)
Há tempos suportam uma série de defeitos aferidos no banheiro de seu imóvel, por culpa dos agravados;
b)

As tentativas de composição perduraram no tempo, todas com insucesso;
c
)
A responsabilidade pode ser facilmente aferida, de plano, em razão de Laudo formulado por profissional vinculado a empresa especializada;
d)
Que estão presentes os requisitos necessários para fins de atendimento do pleito, em sede de cognição sumária, e,
e)
Que a decisão objurgada não se projetou para o campo dos fatos com a clareza e a fundamentação que se requer.

Almejam, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos entendo que razões jurídicas estruturam o provimento do recurso.

Como nos dizeres de
CHIOVENDA,

“
Ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não fosse necessário empregar recursos. Por conseguinte, o processo de
ve
dar, quando for possível, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir “(...)”
.
1

A plausibilidade do direito fora retratada pelo fato de que as partes agravadas chegaram a assumir a responsabilidade pelo dano causado, em tratativas prévias perfectibilizadas com os agravantes, sem, contudo, efetivar a reparação da forma devida e esperada.

A conclusão a respeito da responsabilidade pelo vício denunciado encontra ainda maior respaldo em razão dos termos de Laudo exarado por Engenheiro Especialista que, à luz de relatos de outros moradores, e principalmente à luz da inspeção técnica realizada, concluiu que as anomalias descritas na inicial são realmente decorrentes de defeitos construtivos no sistema de impermeabilização do muro que separa os condomínios, além de que existe sério risco detectado que milita em desfavor dos agravantes.

Eis os pontos essenciais que revelam a juridicidade dos argumentos expostos pelos recorrentes, sendo certo que a decisão agravada se projetou de forma extremamente breve, sem a abordagem pormenorizada de todos os argumentos expostos na inicial.

O perigo de dano irreparável também milita em favor dos agravantes, diante da possibilidade de que acidentes ocorram se a situação no imóvel persistir.

Diante de tais importantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO O PROVIMENTO ALMEJADO
, a fim de conceder o pedido formulado na origem, em sede de cognição sumária
.

É como me manifesto
.

1
Giuseppe
CHIOVENDA
. Instituições do Direito Processual Civil: As relações processuais; a relação de cognição. Tradução por Paolo Capitanio. Anotações de Enrico Tullio Liebman: Bookseller, 1998, vol. 1, 67).

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
-

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL – PLAUSIBILIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES JURÍDICAS RECORRENTES – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A plausibilidade do direito fora retratada pelo fato de que as partes agravadas chegaram a assumir a responsabilidade pelo dano causado, em tratativas prévias perfectibilizadas com os agravantes, sem, contudo, efetivar a reparação da forma devida e esperada.

1.1. A conclusão a respeito da responsabilidade pelo vício denunciado encontra ainda maior respaldo em razão dos termos de Laudo exarado por Engenheiro Especialista que, à luz de relatos de outros moradores, e principalmente à luz da inspeção técnica realizada, concluiu que as anomalias descritas na inicial são realmente decorrentes de defeitos construtivos no sistema de impermeabilização do muro que separa os condomínios, além de que existe sério risco detectado que milita em desfavor dos agravantes.

2.
A decisão agravada se projetou de forma extremamente breve, sem a abordagem pormenorizada de todos os argumentos expostos na inicial.

3.
O perigo de dano irreparável também milita em favor dos agravantes, diante da possibilidade de que acidentes ocorram se a situação no imóvel persistir.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.